Tribunal: TJES
Processo: 0000678-03.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000678-03.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOILSON DE OLIVEIRA BATISTA

APELADO: JESSICA DA SILVA BATISTA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/06, à pena de 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais.

A defesa sustenta, preliminarmente, a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha. No mérito, requer a absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência probatória, alegando exercício do poder familiar. Subsidiariamente, postula a redução da pena, concessão do sursis e exclusão da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Lei Maria da Penha é aplicável à ameaça praticada por genitor contra filha; (ii) verificar se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena e do indeferimento do sursis; e (iv) definir a possibilidade de manutenção da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei nº 11.340/06 incide sobre relações familiares marcadas por violência de gênero, abrangendo ameaças praticadas por pai contra filha em contexto de dominação e assimetria de poder, nos termos dos arts. 5º, II, e 7º, II, da referida norma.
5. A autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunha e pelos próprios relatos do acusado em juízo.
6. A ameaça consistente na promessa de aplicar “cintadas”, proferida em tom agressivo, configura mal injusto e grave apto a causar temor à vítima, preenchendo os elementos do art. 147 do Código Penal.
7. O exercício do poder familiar não autoriza intimidação ou violência contra descendentes, inexistindo causa de exclusão da tipicidade.
8. A pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada na valoração negativa da personalidade, circunstâncias e consequências do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal.
9. O indeferimento do sursis encontra respaldo no art. 77, III, do Código Penal, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
10. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, sendo desnecessária dilação probatória específica, permanecendo adequada a indenização fixada em R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A Lei Maria da Penha aplica-se às ameaças praticadas por genitor contra filha em contexto de violência doméstica e familiar. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes praticados no âmbito doméstico. 3. O dano moral decorrente de violência doméstica contra a mulher é presumido (in re ipsa).”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 59, 77, III, e 147; Lei nº 11.340/06, arts. 5º, II, e 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência pacífica dos tribunais superiores acerca da especial relevância da palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica e do cabimento de indenização por danos morais in re ipsa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

4

VOTO - MÉRITO:

Eminentes pares,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
JOILSON DE OLIVEIRA BATISTA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença originária, que, em síntese, norteou a procedência da pretensão punitiva Estatal, para condená-lo pela prática do crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal, c/c as disposições da Lei nº 11.340/06.

Ao apelante foi imposta a pena de 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a defesa insurge-se, preliminarmente, contra a incidência da Lei Maria da Penha, sustentando a inexistência de violência doméstica. No mérito, postula a absolvição, arguindo a atipicidade da conduta pela ausência de grave ameaça e por ter o réu agido no exercício do poder familiar.

Alega, ainda, a fragilidade probatória, afirmando que a condenação se amparou predominantemente na palavra da vítima. Subsidiariamente, requer a redução da pena, a concessão do sursis, e o decote da condenação com relação aos danos morais.

Muito bem.

Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso não merece provimento.

Narra a inicial acusatória que, em 18 de julho de 2023, no estabelecimento comercial "Joilson Ferragens", o denunciado ameaçou sua filha, a vítima Jessica da Silva Batista, de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que lhe daria "cintadas", no contexto de violência doméstica e familiar.

Que a vítima, na condição de representante de sua genitora, compareceu à loja de esquadrias de sua família, onde foi interpelada pelo denunciado, que afirmou que iria lhe agredir.

Rejeito a preliminar de inaplicabilidade da Lei nº 11.340/06,

haja vista que a norma incide sobre violências de gênero no âmbito das relações familiares, não se restringindo a vínculos conjugais. No caso, a ameaça proferida pelo genitor contra a filha, em contexto de dominação e assimetria de poder, amolda-se perfeitamente ao artigo 5º, inciso II, e ao artigo 7º, inciso II, da referida lei.

A autoria restou devidamente comprovada. A jurisprudência pátria é pacífica ao estabelecer que, em crimes cometidos no ambiente doméstico,
sobreleva-se a palavra da vítima
, dada a natureza clandestina de tais delitos.

Ainda: A condenação no caso concreto não repousa em depoimento isolado. A narrativa da vítima — que confirmou ter sido ameaçada e relatou os atos de violência do apelante — foi corroborada por testemunha e pelos próprios dizeres do apelante em juízo.

Portanto, a conduta é típica. A ameaça é crime formal e a promessa de "cintadas", proferida de modo agressivo, é perfeitamente capaz de incutir temor e abalo psicológico, configurando o mal injusto e grave exigido pelo art. 147 do Código Penal.

O alegado "exercício do poder familiar" não autoriza a prática de atos intimidatórios ou agressões físicas contra descendentes.

A dosimetria da pena deve permanecer inalterada.
O Magistrado agiu com acerto ao valorar negativamente três circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal nestes termos:
Personalidade, de acordo com o
histórico de agressividade e a postura autoritária, revelando maior reprovabilidade;
Circunstâncias:
O fato de o crime ocorrer em estabelecimento comercial, durante o expediente e na presença de clientes, expondo a vítima a vexame público desnecessário;
Consequências
, à luz do abalo psicológico, exigindo que a vítima fizesse uso de medicação controlada para lidar com o trauma.

Tais fundamentos são idôneos e justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Quanto ao
sursis
, mantenho o indeferimento. Embora a pena seja inferior a dois anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (personalidade agressiva e graves consequências) indicam que a suspensão não é socialmente recomendável, nos termos do art. 77, inciso III, do Código Penal

Em casos de
violência doméstica e familiar contra a mulher
, o
dano moral é presumido (
in re ipsa
)
, não necessitando de dilação probatória para sua aferição, pois a própria comprovação dos ilícitos penais já demonstra o prejuízo moral sofrido pela vítima.

O valor fixado pela sentença em R$2.000,00 (dois mil reais) mostra-se proporcional ao

prejuízo sofrido pela ofendida e compatível com o sofrimento emocional causado à vítima,

também não havendo provas de que se revela desproporcional em relação ao recorrente,

devendo a condenação ser mantida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO, mantendo inalterada a sentença
.

.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.